Tribunal: TJES
Processo: 5007335-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007335-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

26/07/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007335-54.2021.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço a taquigrafia para anotar as minhas ponderações em razão dos questionamentos feitos pela nobre advogada, em meu gabinete, de que estaria sendo cerceada

o direito de manifestação da Tribuna.

No caso concreto, é um agravo tirado de decisão, que deferiu o benefício da assistência judiciária e o eminente Desembargador Substituto Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, monocraticamente, manteve a decisão e negou provimento ao agravo. Sua Excelência, nobre advogada, interpôs embargos de declaração e foram rejeitados, agora, apresenta agravo interno, que está fora do rol do art. 1.015 do Código Processo Civil e do art. 134 do nosso Regimento Interno de modo a vedar a sustentação oral nesses casos.

Portanto, igualmente na sessão retrasada, como Sua Excelência não pôde sustentar por falta de previsão legal, esse caso é idêntico ao caso anterior.

Com todo o respeito não cabe, neste caso, sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR(PRESIDENTE):-

Peço a compreensão da ilustre advogada. Vossa Excelência poderá eventualmente, após o voto do Relator esclarecer apenas a Questão de Fato, se houver Questão de Fato a ser esclarecida.

Infelizmente, por falta de previsão legal, não será possível a sustentação oral.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

(Voto anexado)

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:

5007335-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
, em face de decisão monocrática (ID nº 1982507) de lavra desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo incólume decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha,
que indeferiu a gratuidade de justiça
.

Em análise aos autos, verifica-se que, na origem, trata-se de processo tombado sob o nº 5018288-69.2021.8.08.0035, em que é requerido Alvará Judicial (Lei 6.858/80).

Aduz a agravante, em sede de agravo de instrumento (ID nº 1967129), que “
merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50
”.

Afirma que não possui renda suficiente para arcar com o ônus de demandar. Argumenta que “
o fato da peticionante receber salário, tido por muitos, elevado, não demonstra, por si só, que esteja em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de sua família
”.

Decisão desta Relatoria (ID nº 1982507) ressaltou que:

(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que
provarem
insuficiência de recursos.

Mesmo antes do advento do estatuto processual civil em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que “a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,
sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
” (AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Outrossim, corroborou a afirmação do Juízo “
a quo
”, de que, “
analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico que não foi comprovada a necessidade da parte requerente em pleitear a gratuidade da justiça, pelo que indefiro, por ora, o benefício
”.

Nesse sentido, afirmou que,
“Não comprovada a fragilidade financeira da parte interessada, como no caso, o benefício requerido deve, de fato, ser indeferido”.

Consequentemente,
conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento
.

A agravante opôs embargos de declaração (ID nº 2002087), reiterando seus argumentos e alegando omissão e obscuridade na decisão que julgou o agravo de instrumento.

Subsequente decisão desta Relatoria (ID nº 2016331) assinalou que “
a r. decisão justifica adequada e suficientemente a confirmação da decisão de primeira instância que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem apresentar omissão ou obscuridade
”.

Considerou que “
A despeito das diversas afirmações da embargante quanto a sua suposta insuficiência de recursos, ao manejar o presente agravo de instrumento, a mesma não apresentou documentos minimamente aptos a possibilitar a análise de sua capacidade financeira, ou mesmo a comprovar a miríade de alegações quanto a seus supostos gastos mensais
.”

Entendendo que o cerne da irresignação da embargante cingia-se ao
mero inconformismo
para com o resultado do julgado, a r. decisão manteve os termos do decisório guerreado, apenas corrigindo mero erro material.

Irresignada, a ora agravante apresentou pedido de reconsideração (ID nº 2346365), acompanhado dos documentos de ID nº 2346363 a 2346376, que incluem declaração de imposto de renda e faturas de cartão de crédito.

Subsequentemente, interpôs o presente recurso de
agravo interno
(ID nº 2346489),
em face da r. decisão de ID nº 1982507
.

Reafirma, nos mesmos termos, suas alegações quanto à sua hipossuficiência financeira.

Ao cabo, requer seja recebido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão de ID nº 1982507, com o objetivo de que sejam concedidas as benesses da Justiça Gratuita.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais da agravante, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que manteve incólume decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha,
que indeferiu a gratuidade de justiça
.

A
Constituição da República, ao estabelecer o direito à benesse postulada, dispõe em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O “
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, “
in verbis”:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99.

O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado

na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que
provarem
insuficiência de recursos.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifei).

É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.

Nesse sentido, imperioso salientar que compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade jurídica, a ensejar o deferimento da benesse.

Havendo no processo elementos de prova que indiquem que o peticionário não preenche as condições necessárias para ser beneficiário da justiça gratuita, nada obsta ao juiz negá-la.

No caso, o pleito de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante foi indeferido na origem,
consignando
o Magistrado primevo: “
Analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico que não foi comprovada a necessidade da parte requerente em pleitear a gratuidade da justiça, pelo que indefiro, por ora, o benefício”
(ID nº 10758093, fl. 1).

A
decisão foi mantida pelo Juízo “
a quo
” após pedido de reconsideração instruído com declaração de hipossuficiência; declaração de que
o
marido
da requerente
é
seu
dependente no Imposto de Renda;
bem como
contracheque de outubro/2021
.

Ao interpor o recurso de
agravo de instrumento
, a agravada
juntou os mesmos documentos que haviam sido apresentados na origem, reiterando os termos da petição de reconsideração apresentada
ao Juízo de piso
.

Verifica-se do comprovante de rendimentos de ID nº 1967130, fl. 17, de outubro de 2021, que a agravante é auditora-fiscal da Receita Federal aposentada, cujo provento básico é o montante de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), sendo que, mesmo com descontos referentes a empréstimos, percebe
u naquele mês
o valor líquido de R$ 10.499,45 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), rendimento elevado para o padrão brasileiro. Além disso, é advogada com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando em causa própria no presente feito.

A agravante possui apenas um dependente registrado em seu imposto de renda, sendo que seus filhos são todos
maiores
e capazes, segundo suas próprias afirmações nos autos, e pelo menos uma filha tem ocupação remunerada, como professora.

Assim, esta Relatoria entendeu, da análise dos elementos constantes nos autos, que não restou comprovada a hipossuficiência econômica da agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Portanto, em decisão de ID nº 1982507, conheceu do recurso de agravo de instrumento para negar-lhe provimento.

A ora agravante opôs,
em face da referida decisão,
embargos de declaração e pedido de reconsideração,
bem como o presente recurso de
agravo interno
.

Apenas com a apresentação do pedido de reconsideração (ID nº 2346365) a agravante trouxe aos autos novos documentos que considera capazes de demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, entre os quais faturas de cartão de crédito, declarações de Imposto de Renda referentes aos anos-calendário 2019 e 2020, contracheques de janeiro e fevereiro de 2022, extratos de conta bancária.

Deve-se apontar que o momento processual
mais
adequado para a juntada de tais documentos seria no ato da interposição do agravo de instrumento, justamente como forma de comprovar suas alegações quanto à sua condição financeira.

Não obstante, os documentos trazidos aos autos
posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento
não
são
suficientes para embasar a alegação de hipossuficiência,
pelo contrário.

O despacho, datado de fevereiro de
2016
, colacionado ao ID nº 2346369, fl. 2, exarado em outro processo judicial, no qual foi deferido pedido de assistência judiciária gratuita, não é apto a comprovar a hipossuficiência da agravante no momento presente, nem mesmo obriga outros Juízos a conceder o mesmo benefício.

O que se verifica de sua declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020 (ID nº 2346376), por exemplo, é que a agravante teve como rendimentos recebidos de pessoa jurídica o
elevado
valor de R$ 356.483,44.

Os extratos bancários e faturas de cartão juntados também não sustentam as afirmativas da agravante
de que “
não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais
”
, pois demonstram um padrão de vida confortável e inacessível a grande parte dos brasileiros, com diversas compras supérfluas, como múltiplas viagens de Uber; milhares de reais em compras internacionais pelo site
eBay
, realizadas em dólar canadense, dólar americano e euro (duas delas com valores convertidos de R$ 1.642,71 e R$ 2.571,51,
sem parcelamento
), mais IOF;

compras de altos valores pela internet (Mercado Livre e Mercado Pago), uma das quais no valor de R$4.368,48, parcelado; despesas em estabelecimentos gastronômicos diversos (churrascarias, hamburguerias, parrilha, pizzaria, confeitaria, lojas de chocolate, açaíteria, bares, lanchonetes, sorveteria, restaurantes).

Ressalte-se, ainda, que as faturas de cartão de crédito evidenciam
os boletos

dos meses
anteriores foram pag
o
s em sua totalidade.

Portanto, pode-se afirmar que, em que pese a percepção subjetiva da agravante a respeito de sua suposta falta de recursos econômico-financeiros,
a recorrente não se encaixa na acepção jurídica de

pobreza
.

Por fim, no caso, diante dos indícios de ausência de
miserabilidade
, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não se sustenta.

Nesse sentido,
perfilha o entendimento dos Tribunais Pátrios
:

Agravo de instrumento. Indeferimento do benefício da Justiça Gratuita. Inconformismo recursal do requerido em ação de sobrepartilha. Não acolhimento.
Requerido aposentado como auditor fiscal, percebendo elevados rendimentos. Eventuais dívidas foram angariadas voluntariamente e não podem servir a eximir o requerido de arcar com os ônus do processo judicial. Benefício de caráter não geral, especifico ao necessitado.
Decisão bem lançada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22691834520208260000 SP 2269183-45.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO, QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUTOR/AGRAVANTE AUDITOR FISCAL. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA, ACOSTADAS AO PROCESSO DE ORIGEM, QUE NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR, DE QUE NECESSITA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00044906520208190000, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020) (grifei)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL. AUDITOR FISCAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Irresignação recursal contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pela parte ora agravante, ao fundamento de que percebem remuneração superior a 10 (dez) salários mínimos. 2. A Constituição Federal e a Lei nº 1.060/50 estabelecem que o benefício da assistência judiciária gratuita seja concedido àqueles que preencham os requisitos legais, 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a afirmação de impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do seu sustento pode ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, em caso de dúvida, é possível o magistrado determinar a comprovação do estado de miserabilidade para atestar a veracidade das alegações.
4. No caso dos autos, trata-se de beneficiários de aposentadoria previdenciária percebida de forma conjunta com aposentadoria complementar que superam o valor de 10 (dez) salários mínimos. 5. Os agravantes apresentam renda suficiente para arcar com as despesas processuais, não tendo juntado nenhum documento de despesa que o retire da condição ou que demonstrem que o custeio das despesas processuais acarretará prejuízos à sua subsistência.
6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-5 - AI: 08049343020164050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/04/2017, 3ª TURMA)
(grifei)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[...]
MANTIDO O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DE FLS. 1388/1394 (PRIMEIRO INTERPOSTO) CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3) Segundo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (STJ, AgInt no AgInt no REsp n.º 1621028/RO, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18/10/2017), como ocorreu in casu.

4) O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em desfavor do agravante, com a sua condenação nas custas processuais, decorreu do fato de que, em consulta ao portal da transparência, identificou-se que é servidor efetivo da Secretaria da Fazenda, ocupante do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, com subsídio mensal em 2020 de R$18.569,93 (dezoito mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)
e ao ser intimado para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira se manteve inerte. Agora apenas alega não ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
sem trazer nenhuma documentação apta a afastar a boa situação financeira observada a partir da verificação de sua renda mensal. Hipótese em que a situação financeira do recorrente não condiz com a alegada incapacidade de pagar as custas
. Forçoso concluir, portanto, que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a situação do recorrente enseje o beneplácito pretendido.
Em verdade, o conjunto probatório indica que o agravante possui plenas condições de arcar com as despesas processuais.
Dessa forma, preserva-se também a condenação do agravante em custas processuais, com o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

5) Recurso de agravo interno de fls. 1388/1394 conhecido e improvido, com a manutenção da decisão monocrática objurgada.

(TJES - Agravo Interno 0025425-69.2019.8.08.0000 – Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 25/05/2021. Data de Publicação: 02/06/2021)
(grifei)

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Custas pela recorrente.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2022 às 12:47:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43125011072022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUDITORA FISCAL APOSENTADA. ELEVADA RENDA MENSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

(i) A declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos. (ii) A gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de
presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.

4. Compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade jurídica, a ensejar o deferimento da benesse.

5. Havendo no processo elementos de prova que indiquem que o peticionário não preenche as condições necessárias para ser beneficiário da justiça gratuita, nada obsta ao juiz negá-la.

6. Verifica-se do comprovante de rendimentos de ID nº 1967130, fl. 17, de outubro de 2021, que a agravante é auditora-fiscal da Receita Federal aposentada, cujo provento básico é o montante de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), sendo que, mesmo com descontos referentes a empréstimos, percebeu naquele mês o valor líquido de R$ 10.499,45 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), rendimento elevado para o padrão brasileiro. Além disso, é advogada com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando em causa própria no presente feito.

7. Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para embasar a alegação de hipossuficiência, pelo contrário, demonstram um padrão de vida confortável e inacessível a grande parte dos brasileiros.

8. Em que pese a percepção subjetiva da agravante a respeito de sua suposta falta de recursos econômico-financeiros,
a recorrente não se encaixa na acepção jurídica de

pobreza
.

9. No caso, diante dos indícios de ausência de miserabilidade, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não se sustenta.

10. Precedentes.

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.